Tribunal: TJBA
Processo: 8001832-56.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO n. 8001832-56.2021.8.05.0041

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTES E APELADOS: BANCO SAFRA S/A E
ANTÔNIO CARLOS VIANA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA,
JUSCÉLIO GOMES CURAÇÁ

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA. PLEITO VESTIBULAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS. PRELIMINARES.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO ADESIVO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE ADESIVO DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. NÃO MENÇÃO NA CONTESTAÇÃO.
MÉRITO.
INE
XISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCONTROVÉRSIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RECORRENTE ADESIVO.
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO ADESIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001832-56.2021.8.05.0041
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso adesivo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.